Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702586-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) REGINA HELENA CINTRA LIMA Agravado(s) IATE CLUBE DE BRASÍLIA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Helena Cintra Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 53199874 do processo n. 0700267-58.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Iate Clube de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial, sob o seguinte fundamento, ad litteris: Indefiro, no entanto, o pedido de tutela de urgência, pois, a princípio, não vejo a probabilidade do direito, tendo em consideração, em especial, a possível prescrição da pretensão da autora em razão do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VII, b, Código Civil. Em suas razões recursais (ID 14123653), a agravante narra que é proprietária do título de sócio do clube agravado, tendo recebido carta circular, datada de 6/11/2019, informando que, a partir de 1o/1/2020, seriam excluídas do seu quadro as suas dependentes Fernanda Cintra Lima, Juliana Cintra Lima e Cinira Batista Lima, em função do disposto no art. 140, VI, do Estatuto do Clube, no qual há determinação expressa de que as filhas, enteadas e irmãs solteiras, maiores de 30 (trinta) anos, que eram dependentes em 31/12/2014, apenas poderiam permanecer como sócias dependentes até 31/12/2019, bem como em cumprimento ao art. 28, III, do aludido Estatuto. Alega que, surpreendida com tal informação, tomou conhecimento de que a alteração do Estatuto decorreu de Assembleia Geral realizada em 30/11/2014, com vigência a partir de 1o/1/2015. Aduz que a r. decisão merece reforma, ressaltando que “os atos nulos não se convalidam no tempo, não havendo que se cogitar de prescrição ou decadência” e que, ainda que se entenda aplicável prescrição ou decadência, o termo a quo inicia-se a partir da ciência da parte do ato causador do prejuízo, o que, no caso concreto, ocorreu em meados de novembro, com o recebimento da carta circular datada de 6/11/2019, incidindo-se, se o caso, o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil. Argumenta que o art. 206, § 3o, VII, “b”, CC não se aplica à hipótese. Sustenta que a Assembleia Geral Extraordinária de 30/11/2014 foi convocada para deliberar sobre as alterações estatutárias aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária realizada nos dias 4, 6 e 10 de novembro de 2014, tendo extrapolado o que restou decidido na reunião do Conselho bem como os limites do Edital de Convocação ao impor limitação de idade aos dependentes dos sócios, além de não ter observado o quórum mínimo, o que, a seu ver, eivaria de nulidade o ato que promoveu a alteração estatutária, nos termos dos arts. 61, II, “b”, § 4o, e 65, III, do Estatuto. No tocante ao perigo de dano, arrazoa que, com a exclusão das dependentes a partir de 1o/1/2020, suas filhas não mais poderão frequentar o clube recreativo, “direito cerceado ilegalmente, mormente porque fazem uso regular, inclusive da academia de musculação e natação nas piscinas do clube, além da utilização nos fins de semana”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o agravado “se abstenha de excluir, a partir de 1o de janeiro de 2020, de seu quadro social, as três dependentes da Requerente, até o julgamento final desta lide, sob pena pecuniária diária”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 14123654 e 14123655). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante, sobretudo diante da complexidade da matéria, que envolve pretensão anulatória de alteração em Estatuto do clube agravado e a controvérsia acerca da incidência de prazo decadencial ou prescricional, o que deve ser analisado com a profundidade necessária, em momento oportuno, após a manifestação da parte contrária. No que tange ao segundo requisito, não exsurge perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo da r. decisão que indeferiu o pedido liminar para que o agravado não excluísse as dependentes da ora recorrente do quadro societário a partir de 1o/1/2020, mormente se considerado o lapso temporal decorrido desde a alteração do Estatuto (30/11/2014), o qual estipulou período razoável de 5 (cinco) anos para a transição, e o ajuizamento da ação (8/1/2020). Destaca-se, ainda, que a restrição de acesso a clube recreativo por parte das filhas da agravante, que, frise-se, não integram o polo ativo da lide, não apresenta a gravidade necessária para a concessão da medida pleiteada neste momento processual. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora